Tribunal: TJMT
Processo: 1034238-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034238-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 278.400.779-00 (AGRAVANTE), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COSMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.442.738/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI ANTONIO DE SOUZA - CPF: 378.093.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUBELINO VITALINO GONCALVES - CPF: 265.874.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BAMERINDUS S A CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 76.579.440/0002-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Liberti Rodrigues de Souza contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no âmbito de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em fase de Cumprimento de Sentença, sob a alegação de afronta à coisa julgada e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a correção de erro material na sentença, após o trânsito em julgado, caracteriza afronta à coisa julgada; e
(ii) avaliar se a prescrição intercorrente pode ser analisada diretamente pelo Tribunal, sem apreciação anterior pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção de erro material em sentença, ainda que transitada em julgado, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que tal correção não altere o conteúdo essencial da decisão, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4.

O erro material, evidente na hipótese dos autos, decorre da referência equivocada ao agravante como parte no acordo homologado, sem que tal menção tenha produzido efeito jurídico capaz de afastar sua legitimidade como devedor na execução.

5.

A decisão agravada, ao corrigir o erro material e determinar a continuidade da execução contra o agravante, não afronta a coisa julgada, conforme os arts. 502 e 505 do CPC.

6.

Quanto à prescrição intercorrente, não houve análise dessa matéria pelo juízo de origem, nem sua alegação na exceção de pré-executividade apresentada. A apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material em sentença transitada em julgado não afronta a coisa julgada, desde que não altere o conteúdo essencial da decisão.

2.

Matéria não analisada pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, não pode ser examinada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I; 502; 505; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 09/08/2021, DJe 13/08/2021.

·

TJ-GO, AI 00544541820208090000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 01/06/2020.

·

TJ-DF, 07310319320218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8ª Turma Cível, j. 31/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em fase de Cumprimento de Sentença nº 0008222-44.1995.8.11.0003, ajuizada por
BAMERINDUS S A CORRETORA DE SEGUROS,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão agravada afronta a coisa julgada, já que teria sido excluído do polo passivo da execução por sentença homologatória transitada em julgado.

Além disso, argumenta que a execução estaria fulminada pela prescrição intercorrente, decorrente de alegada inércia processual por mais de duas décadas.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 257706160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto, ou não, da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo que a exclusão do agravante do polo passivo foi fruto de mero erro material.

O agravante sustenta que tal decisão afronta a coisa julgada, já que teria sido excluído do polo passivo da ação por sentença homologatória transitada em julgado. Além disso, argumenta que a execução estaria fulminada pela prescrição intercorrente, decorrente de alegada inércia processual por mais de duas décadas.

Pois bem.
O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que constatado erro material, é admitida sua correção, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A correção de erro material na execução não implica ofensa aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1807466 SP 2019/0106532-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Na hipótese dos autos, embora a sentença tenha mencionado o nome do executado Liberti Rodrigues de Souza (id. 71945466 - Pág. 59), é evidente que tal referência decorreu de mero erro material, uma vez que o acordo homologado pelo juízo foi pactuado exclusivamente entre o autor e a seguradora, não abrangendo o agravante.

Essa menção equivocada não alterou a responsabilidade do agravante, tampouco o excluiu do polo passivo da execução, sendo imprescindível reconhecer que a sentença em questão não produziu qualquer efeito jurídico capaz de afastar sua legitimidade como devedor.

Desse modo, ao verificar a presença de erro material, o juízo de origem exerceu seu legítimo poder-dever de correção, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo a qualquer tempo, desde que não altere o conteúdo essencial da decisão.

Assim, a decisão agravada, ao corrigir o equívoco e determinar a continuidade da execução contra o agravante, preservou os limites da coisa julgada, conforme disposto nos artigos 502 e 505 do CPC.

Nessa perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. POSSIBILIDADE. 1.
O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado. 2. Em se tratando de hipótese de erro material, não há óbice à apreciação das alegações da parte exequente, ainda que o processo de conhecimento já tenha transitado em julgado. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00544541820208090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, verifica-se que esta não foi objeto de análise na decisão agravada e tampouco foi arguida na exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável que seja previamente submetida ao juízo de origem para análise inicial. O exame direto por este Tribunal, sem que o tema tenha sido objeto de decisão no primeiro grau, configuraria supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, que limita a atuação recursal às questões efetivamente decididas pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada.
(TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025